Tribunal: TJSP
Processo: 1001226-85.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Condomínio. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Reconvenção. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal e procedente a reconvenção. Apelo da autora. Multas exigíveis. O acervo probatório, formado pelos documentos e vídeos (links) juntados aos autos, é convincente quanto às diversas e reiteradas infrações às regras condominiais cometidas pela

Ementa:
Condomínio. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Reconvenção. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal e procedente a reconvenção. Apelo da autora. Multas exigíveis. O acervo probatório, formado pelos documentos e vídeos (links) juntados aos autos, é convincente quanto às diversas e reiteradas infrações às regras condominiais cometidas pela autora. O fato de a câmera instalada pelo corréu captar imagem do corredor do andar não implica na ofensa ao direito de intimidade e privacidade previsto no art. 5o, X da Constituição Federal, sobretudo porque as imagens captadas pela câmera não é do interior do imóvel da autora, o que se objetiva é resguardar a segurança do condômino. Câmeras instaladas pelo condomínio em todos os andares por questão de segurança, prevalecendo o interesse da coletividade em detrimento do interesse individual. Comprovado comportamento antissocial da autora que ultrapassou os dissabores cotidianos, fazendo jus à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.